Tribunal: TJPA
Processo: 0810989-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810989-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO – CVRL/PA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVESTIGAÇÃO TELEMÁTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO PROCESSUAL. CRIME ASSOCIATIVO DE NATUREZA PERMANENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de integração em organização criminosa, no qual a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, insuficiência dos elementos probatórios extraídos de aparelho celular de terceiro, ausência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos extraídos de investigação telemática constituem fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade do risco processual; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada individualiza a conduta do paciente e fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos de investigação formal conduzida pela FICCO/PA, indicando vínculo funcional do investigado com organização criminosa estruturada e hierarquizada.

4.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento cautelar idôneo para garantia da ordem pública, especialmente quando evidenciada inserção estável e funcional do agente em facção criminosa.

5.

Elementos provenientes de investigação telemática, quando contextualizados com a dinâmica da organização criminosa, constituem lastro probatório suficiente para evidenciar indícios de autoria e justificar a segregação cautelar em crimes associativos.

6.

O delito de integrar organização criminosa possui natureza permanente, razão pela qual a contemporaneidade do risco processual decorre da persistência do vínculo associativo e não da demonstração de atos executórios recentes.

7.

A defesa não demonstra qualquer elemento apto a comprovar desligamento do paciente da organização criminosa ou cessação do risco à ordem pública.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da sofisticação da estrutura criminosa, da divisão funcional de tarefas e do elevado risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A inserção funcional e estável do agente em organização criminosa constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

Elementos obtidos em investigação telemática podem justificar a segregação cautelar quando corroborados pelo contexto da dinâmica criminosa investigada.

3.

A natureza permanente do delito de integrar organização criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva enquanto persistirem indícios de vínculo associativo.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da atuação em organização criminosa evidencia elevado risco de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 947515/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STF, HC 269667/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18.05.2026, DJe 22.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
0810989-60.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0817967-48.2025.8.14.0401

IMPETRANTE:
ROGER LISBOA DOS SANTOS

PACIENTE:
RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

MINISTÉRIO PÚBLICO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por ROGER LISBOA DOS SANTOS em favor de RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0817967-48.2025.8.14.0401, em que foi decretada a custódia cautelar do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, consistente em integrar organização criminosa.

Consta dos autos que a investigação foi instaurada a partir de elementos extraídos de aparelho celular apreendido em poder de Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, apontada como integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CVRL/PA, ocasião em que teriam sido identificados cadastros de supostos integrantes da facção criminosa, dentre eles o paciente, vinculado à alcunha “Garro” e indicado como exercente da função de “Disciplina das Dívidas”, com suposta data de ingresso em 15/06/2024.

A decisão proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA acolheu parcialmente a representação formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, decretando a prisão preventiva de diversos investigados, entre eles o paciente, ao fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública, diante da suposta integração à facção criminosa Comando Vermelho.

Na impetração, a defesa sustenta, preliminarmente, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a segregação cautelar do paciente. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente com base em suposto cadastro encontrado em aparelho celular de terceira pessoa, sem qualquer outro elemento de corroboração, inexistindo interceptações telefônicas, apreensão de drogas ou armas, relatórios de vigilância, campanas policiais ou depoimentos que vinculem o paciente à prática delitiva.

No mérito, a impetração aduz a ausência de contemporaneidade dos fatos utilizados para justificar a prisão preventiva, asseverando que a própria autoridade coatora, na mesma decisão, indeferiu a custódia cautelar de outros investigados em razão da inexistência de elementos atuais aptos a demonstrar risco concreto à ordem pública. Sustenta a defesa que tal fundamento jurídico se aplica igualmente ao paciente, uma vez que o único registro atribuído ao mesmo remonta ao suposto ingresso na facção em 15/06/2024, inexistindo demonstração de reiteração criminosa contemporânea ou fatos novos que legitimem a prisão cautelar.

A defesa invoca, ainda, violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e individualização das medidas cautelares, afirmando que a magistrada adotou critérios distintos para situações jurídicas semelhantes. Sustenta, ademais, que a prisão preventiva constitui medida excepcional e subsidiária, sendo plenamente cabível, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Para corroborar suas alegações, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da imprescindibilidade da contemporaneidade dos fundamentos cautelares e da necessidade de demonstração concreta do periculum libertatis.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com reconhecimento da ilegalidade da decisão constritiva e garantia do direito de responder ao processo em liberdade.

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, a qual prestou esclarecimentos e encaminhou cópias da decisão que decretou a prisão preventiva, da denúncia e dos demais documentos pertinentes ao feito originário.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada e da suposta vinculação do paciente à organização criminosa de elevada periculosidade.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, notadamente a competência deste Tribunal, a legitimidade ativa do impetrante, o interesse de agir e a adequação da via eleita, conheço do presente Habeas Corpus impetrado em favor de RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA, nos termos dos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

II. DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

A impetração sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, ao argumento de que a custódia cautelar teria sido decretada unicamente com base em cadastro encontrado em aparelho celular de terceira pessoa, sem apreensão de drogas, armas, interceptações telefônicas ou outros elementos autônomos de corroboração. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Todavia, após detida análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada não se amparou em meras conjecturas abstratas ou em imputação genérica, mas em investigação formalmente instaurada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, a partir de dados telemáticos extraídos de aparelho celular apreendido em cumprimento de medida cautelar anteriormente deferida pelo Juízo especializado.

Da análise do decreto prisional, observa-se que a autoridade coatora individualizou a situação jurídica do paciente, consignando que os elementos investigativos apontam seu vínculo funcional com a organização criminosa Comando Vermelho – CVRL/PA, inclusive com indicação de função específica denominada “Disciplina das Dívidas”, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, inserção estruturada e estável na engrenagem operacional da facção criminosa.

Não se desconhece que a prisão preventiva constitui medida excepcional, subordinada à demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Contudo, igualmente é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, especialmente quando demonstrada a inserção do agente em estrutura criminosa estável, hierarquizada e vocacionada à prática reiterada de delitos graves.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALICIAMENTO DE MENORES. FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (...)” (STJ - AgRg no HC 947515/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe 24/02/2025).

A ratio decidendi do referido julgado aplica-se integralmente ao caso concreto.

Isso porque a gravidade concreta da conduta não decorre apenas da imputação abstrata do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, mas, sobretudo, do contexto de criminalidade organizada delineado nos autos, envolvendo facção criminosa de notória periculosidade, dotada de estrutura hierarquizada, divisão funcional de tarefas e atuação permanente no território estadual.

Em hipóteses dessa natureza, a periculosidade concreta do agente é aferida não apenas pela prática individualizada de atos executórios, mas pela própria inserção em organização criminosa estável e articulada, cuja dinâmica operacional potencializa o risco de reiteração delitiva, intimidação social e comprometimento da ordem pública.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a ausência de apreensão de armas, drogas ou interceptações telefônicas inviabilizaria a prisão cautelar.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que elementos extraídos de investigação telemática, quando concatenados e contextualizados com a dinâmica da organização criminosa, constituem lastro probatório idôneo para evidenciar indícios suficientes de autoria e justificar a segregação cautelar, especialmente em delitos de natureza associativa.

Ademais, a decisão constritiva demonstrou adequadamente a contemporaneidade do risco processual, circunstância que afasta a tese defensiva de ausência de atualidade dos fundamentos cautelares.

A impetração sustenta que o suposto ingresso atribuído ao paciente remonta a junho de 2024, de modo que inexistiria contemporaneidade apta a justificar a prisão preventiva formalizada no curso da investigação.

Entretanto, tal argumentação desconsidera a natureza permanente e continuada do delito de integrar organização criminosa.

Nos crimes associativos, especialmente aqueles relacionados a organizações criminosas estruturalmente organizadas, a permanência delitiva projeta-se no tempo enquanto persistir o vínculo funcional do agente com a estrutura criminosa, sendo desnecessária a demonstração de atos executórios recentes para legitimar a prisão preventiva, desde que subsistam elementos concretos indicativos da continuidade da vinculação criminosa.

Em tais hipóteses, a contemporaneidade não deve ser examinada sob perspectiva puramente cronológica e estanque, mas à luz da permanência do risco gerado pela manutenção do vínculo associativo.

Com efeito, em organizações criminosas de elevada complexidade, presume-se a estabilidade da atuação delitiva até prova em contrário, incumbindo à defesa demonstrar eventual desligamento efetivo do agente ou a desarticulação do grupo criminoso.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou recentemente:

Subsistem elementos concretos indicativos da gravidade dos delitos e da periculosidade do paciente, aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva.” (STF - HC 269667/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2026, DJe 22/05/2026).

No caso concreto, a defesa não produziu qualquer elemento minimamente idôneo capaz de demonstrar o desligamento do paciente da facção criminosa, tampouco evidenciou circunstância apta a infirmar a atualidade do risco à ordem pública.

Ao contrário, os elementos constantes da investigação revelam vínculo estrutural, funcional e contemporâneo com organização criminosa de alta periculosidade social, circunstância suficiente para evidenciar a persistência do periculum libertatis.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas exige demonstração concreta de suficiência e adequação das cautelares menos gravosas para neutralizar os riscos processuais identificados, o que não se verifica na hipótese.

Considerando a gravidade concreta dos fatos investigados, a sofisticação da organização criminosa, a divisão funcional de tarefas e o elevado potencial de reiteração delitiva inerente ao contexto associativo, as medidas cautelares diversas mostram-se manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades ilícitas.

A periculosidade concreta extraída do modus operandi e da inserção do paciente em facção criminosa estruturada evidencia que medidas como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou proibição de contato não seriam aptas a interromper a atuação criminosa nem a neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do agente.

Assim, verificando-se a presença concomitante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação idônea, a denegação da ordem é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente, por persistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 08/06/2026